Tribunal: TJSP
Processo: 1500756-83.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação delitiva para porte para consumo e redução da pena. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Traficância caracterizada. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.